Tribunal: CARF
Processo: 13830.720870/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720870/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.534 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
NUTRISOJA AGRONEGOCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. ERRO MATERIAL.
O erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídico-tributária é um
vício material que implica inequivocamente a nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento
realizado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto e
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720870/2013-09
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 5a Turma da
DRJ/POA (Acórdão 10-49.473, fls. 3181 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente.
Resumo dos Fatos (TVF)
O lançamento aponta duas infrações:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL (depósitos de origem
não comprovada)
Item 3 e 4, “e” do TIPF
intimado a comprovar pelo Termo de Constatação e Intimação de 22/02/2013 (fls.
273 a 322),
ACs 2009 a 2011 — Lucro Presumido
Relata a Autoridade Fiscal que foi constatado que o sujeito passivo com a
finalidade de burlar o fisco, encobrindo sua verdadeira identidade, utilizou-se de interpostas
pessoas para a movimentação financeira e emissão de notas fiscais de venda de produtos
agrícolas.
Interpostas Pessoas:
APARECIDA DOS SANTOS LIMA
NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA
Sócios
JOÃO ANTONIO URBANO (era o atual proprietário da Nutrisoja, marido da
Aparecida, falecido em 21/07/13)
DIEGO HENRIQUE DE LIMA URBANO (procurador e ex-sócio da Nutrisoja, filho de
João e Aparecida)
Através do TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL (e-fls. 02 e ss.),
cientificou os interessados que a sua conclusão era que os recursos movimentados em nome das
interpostas pessoas citadas, são do sujeito passivo:
[...] em decorrência das constatações fiscais na execução dos MANDADOS DE
PROCEDIMENTO FISCAL 0811800-2011-01558-2 em nome de APARECIDA DOS
SANTOS LIMA CPF 969.518.008-63 e 0811800-2012-00858-0 em nome da
NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA — CNPJ
11.166.547/0001-88,
a
seguir
discriminados,
concluímos
que
'os
recursos
movimentados pelo sócio do sujeito passivo acima identificado DIEGO HENRIQUE
DE LIMA URBANO na qualidade de procurador, nas contas dos sujeitos passivos dos
referidos mandados de fiscalizações, são do sujeito passivo acima identificado.
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Informa que na resposta à intimação (e-fls. 324 a 350) manifestando sobre o
conteúdo do Termo de Início do Procedimento Fiscal, apresentam-se alegações confusas,
genéricas e desprovidas de provas.
No tópico “COMISSÕES E DA BOA FÉ (e-fls. 341 e ss.), consta do
reconhecimento de que os recursos movimentados nas contas das interpostas pessoas são do
sujeito passivo.
Aduz que em nenhum momento o sujeito passivo conseguiu ilidir a conclusão de
que os recursos movimentados nas contas da interpostas são do sujeito passivo, ao passo, que foi
demonstrado Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 002 a 323), que:
- A movimentação financeira nas contas das interpostas pessoas foi feita pelo Sr.
Diego, o qual é sócio do sujeito passivo (ora recorrente);
- O Sr. Diego efetuou uma transferência de R$ 210.000 da conta da Sra. Aparecida, em
benefício próprio, para aquisição de um imóvel residencial.
(resposta à intimação, e-fls. 371 a 390):
“Desta forma, a procuração conferida a DIEGO, que foi indicada no Termo de
Início do Procedimento Fiscal pela auditoria era usada em algumas intermediações
comerciais, especialmente no tocante ao recebimento dos valores devidos a titulo de
intermediação na compra e venda de insumos”.
“O imóvel adquirido pelo requerente foi de forma lícita com as comissões recebidas
a titulo de intermediação na venda de grãos. Não existindo qualquer obstáculo legal
para a aquisição do referido imóvel. Inclusive é o imóvel onde o contribuinte reside
com sua família, tratando-se de bem de família.”
As comissões recebidas de forma lícita a título de intermediação na venda de
grãos, não foram tributadas em nome de APARECIDA DOS SANTOS LIMA, de vez que, na
resposta à intimação em 19/01/2012 (fls. 552 a 554).
As informações e documentações discriminadas no TERMO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL (Fls. 002 a 323) comprovam que o sujeito passivo efetuou vendas
de produtos agrícolas aos citados contribuintes diligenciados:
MILTON JOSÉ BORGUETTI (item 1.3),
CLAUDIO ANDRÉ ISHIKAWA (item 1.4),
HIGUIBERTO NATALINO REBELLO e ADEMAR BACHI (item 1.5),
GRANSETE – INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA (item
2.7),
HIROSHI SATO (item 2.8) e PEDRO TADAYUKI GOHARA (item 2.10)
Afirma a Autoridade que a prática de atividade de compra e venda informal de
produtos agrícolas, fica evidenciado no fato do sujeito passivo (Nutrisoja) pagar os fornecedores
antes de receber dos compradores, acrescido da margem de lucro. Exemplifica com os
documentos apresentados por MILTON JOSÉ BORGUETTI (item 1.3, e-fl. 30 e ss.):
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 3183 e ss.)
Trata-se de impugnação a autos de infração (AI) de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ (Lucro Presumido), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e Contribuição para o
PIS/Pasep (fls. 2.838/2936).
A lavratura do AI se deu em 10/5/13 em face do sujeito passivo Nutriosoja (CNPJ
53.134.920/0001-69) e dos sujeitos passivos solidários: Aparecida dos Santos Lima
(CPF 969.518.008-64), Diego Henrique de Lima Urbano (CPF 291.912.638-59) e
João Antônio Urbano (CPF 969.514.788-72).
O termo de início de procedimento Fiscal está a fls. 2/322, o relatório fiscal a fls.
2785/2791 e o demonstrativo do crédito tributário do processo à fl. 2838.
Os termos de sujeição passiva solidária, com a devida ciência dos interessados, estão às
fls. 2941/2943, 2944/2946 e 2947/2949.
O extrato do processo (fls. 3035/3042) informa a aplicação de multa de ofício de 150%,
bem como a existência de Representação Fiscal para Fins Penais (Processo no 13830-
720.922/2013-39) e de Arrolamento de Bens (Processo no n° 13830-720.923/2013-83).

RAZÕES DE AUTUAÇÃO
Omissão de Receitas
A Fiscalização da Receita Federal constatou, mediante depoimentos e provas obtidas em
procedimento fiscal de circularização, que o sujeito passivo Nutrisoja, com a finalidade
de burlar o Fisco, encobrindo sua verdadeira identidade, utilizou-se de interpostas
pessoas: Aparecida dos Santos Lima (CPF 969.518.008-64) e Nutrivap Comércio e
Transporte de Alimentos Ltda. (CNPJ 11.166.547/0001-88), para movimentação
financeira e emissão de notas fiscais de venda de produtos agrícolas.
Pelas contas de Aparecida e Nutrivap transitavam valores decorrentes dessas operações,
os quais eram movimentados por Diego Henrique de Lima Urbano (sócio da Nutrisoja à
época dos fatos). Diego (CPF 291.912.638-59) é filho de Aparecida e João Antônio
Urbano (atual proprietário da Nutrisoja).
As irregularidades foram constatadas na execução dos mandados de procedimento fiscal
(MPF) no 0811800-2011-01558-2 (em face de Aparecida dos Santos Lima) e no
0811800-2012-00858-0 (em face de Nutrivap Comércio e Transportes de Alimentos
Ltda.). As interpostas pessoas foram intimadas: Diego (que, além de sócio da Nutrisoja,
também era procurador de Aparecida e Nutrivap) não respondeu à intimação para
esclarecer a movimentação financeira por ele realizada na conta de Aparecida. Embora
tenha respondido à intimação da empresa Nutrivap, também não esclareceu a
movimentação financeira realizada na conta da empresa.
João Antônio Urbano (atual proprietário da Nutrisoja), em 25/2/13, tomou ciência
pessoal dessas irregularidades por meio do termo de início de procedimento fiscal
(TIPF), lavrado em 22/2/13 (fls. 002/323). Diante dos fatos relatados, o Fisco
demonstrou que os recursos movimentados por Diego, nas contas de Aparecida e
Nutrivap, eram da Nutrisoja. Conforme o Demonstrativo dos Recursos Financeiros
Movimentados em Nome de Aparecida e Nutrivap (peça constante do TIPF), no período
de janeiro de 2009 a 31/12/11, foram movimentados R$ 36.339.851,88, sendo que,
desse total, R$ 13.203.739,21 têm como origem vendas efetuadas por intermédio das
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

notas fiscais emitidas pelos fornecedores a seguir discriminados, e o restante R$
23.196.112,67 são de origem não comprovada1:

Na resposta à intimação, João Antônio Urbano (atual proprietário da Nutrisoja), em
14/3/13, em vez de esclarecer a situação, alegou que o procedimento fiscal era
inconstitucional e ilegal, que o mesmo não tinha fundamento, que não havia provas para
instauração do feito em face da empresa Nutrisoja. Alegou ainda falta de credibilidade e
de presunção de veracidade do procedimento fiscal instaurado, que as imputações eram
desprovidas de respaldo contábil ou jurídico, e que o Fisco não poderia exigir dele
prova negativa (ou seja: de que não sonegou), que o capital informado no TIPF não era
da Nutrisoja, pois esta apenas intermediou algumas operações de compra e venda de
grãos sendo remunerada por comissões que variavam de 0,25% a 0,50%., e que a
movimentação financeira não é fato gerador do imposto de renda (fls. 324/350).
Diego e Aparecida2 não foram intimados do TIPF na Nutrisoja, foram apenas citados no
termo. Entretanto, também apresentaram respostas à intimação (fls. 351/370 e 371/390),
nos mesmos moldes apresentados por João Antônio Urbano.
Aparecida alegou (fls. 552/554) que toda a movimentação financeira em sua conta
decorreu do exercício da atividade informal de corretora na compra e venda de grãos, e
que a procuração fornecida a seu filho Diego era usada para auxiliá-la nestas
intermediações comerciais. Todavia não comprovou que tais recebimentos tenham sido
tributados na pessoa física. Ao mesmo tempo em que alegou que não apresentou
Dirpf/2010 por não atender a nenhum dos critérios de obrigatoriedade de entrega,
informou que o imóvel adquirido por R$ 210.000,00 foi de forma lícita com recursos
decorrentes dessas comissões de corretagem.
Diego já havia sido intimado duas vezes a prestar esclarecimentos em face de ter
movimentado as contas bancárias de Aparecida e da Nutrivap:

As alegações genéricas e desprovidas de provas não conseguiram ilidir a conclusão da
fiscalização de que os recursos movimentados nas contas das interpostas pessoas
(Aparecida e Nutrivap) eram da Nutrisoja.

1 As constatações fiscais citadas no referido TIPF, na execução dos dois MPF, bem como os esclarecimentos e
comprovantes solicitados à Nutrisoja, constam a fls. 2/323 dos autos.
2 Aparecida dos Santos Lima é ex-esposa de João Antônio Urbano (atual proprietário) e mãe de Diego Henrique de
Lima Urbano (procurador e ex-sócio da Nutrisoja).
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Diante das constatações da fiscalização e da falta de esclarecimentos por parte das
pessoas envolvidas, foram lavrados autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Pis/Pasep e
Cofins em face da Omissão de Receitas da Atividade (receita bruta mensal na revenda
de mercadorias) e Omissão de Receitas por Presunção Legal (depósitos bancários de
origem não com provada), conforme descrito no Relatório Fiscal (fls. 2785/2791).
O Demonstrativo dos Recursos Financeiros Movimentados em nome de Aparecida dos
Santos Lima e Nutrivap Comércio e Transporte de Alimentos Ltda. consta a fls. 272 a
322.
O valor em litígio é o total do crédito tributário apurado: R$ 6.497.058,40, conforme
detalhado a seguir:

Responsabilização solidária
A Fiscalização da Receita Federal constatou, mediante depoimentos e provas obtidas em
procedimento de circularização, que o sujeito passivo Nutrisoja, com a finalidade de
burlar o Fisco, encobrindo sua verdadeira identidade, utilizou-se de interpostas pessoas:
Aparecida dos Santos Lima e Nutrivap Comércio e Transporte de Alimentos Ltda.,
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

para movimentação financeira e emissão de notas fiscais de venda de produtos
agrícolas. As razões que convenceram o Fisco foram as seguintes:
- As empresas e os produtores rurais confirmaram as negociações realizadas com a
Nutrisoja3.
- As receitas decorrentes destas vendas (da Nutrisoja) transitavam pelas contas
bancárias de Aparecida e da empresa Nutrivap (interpostas pessoas)4.
- Diego Henrique de Lima Urbano ao mesmo tempo em que era sócio da Nutrisoja,
movimentava os valores - decorrentes das receita de vendas da Nutrisoja - que
transitavam pelas consta de Aparecida e Nutrivap (Diego era procurador de ambos,
Aparecida e Nutrivap).
- Diego é filho de Aparecida e de João Antônio Urbano.
- João Antônio Urbano, na época dos fatos, era sócio administrador da Nutrisoja.
Atualmente, é o proprietário da empresa.
- A empresa Nutrivap estava omissa na entrega das DIPJ 2010 a 2012.
- Aparecida confirmou que os valores decorrentes das operações de compra e venda de
produtos agrícolas que transitavam por sua conta não foram submetidos à tributação.
Diante de tais fatos, conforme o Relatório Fiscal Anexo ao Auto de Infração (fls.
2785/2791), Diego, João e Aparecida foram qualificados como responsáveis solidários
nos seguintes termos:

RAZÕES DE DEFESA
A peça de defesa vem em nome do sujeito passivo Nutrisoja Comércio e Representação
Bastos Eireli (representada por seu representante legal João Antônio Urbano), e dos
sujeitos passivos solidariamente responsáveis: Diego Henrique de Lima Urbano,
Aparecida dos Santos Lima e João Antônio Urbano.

3 As negociações realizadas estão descritas no termo de início de procedimento fiscal (TIPF), lavrado em 22/2/13
(fls. 002/323).
4 Banco Bradesco, agência 2102-4, contas 8752-1, em nome de Aparecida, e 10.066-8, em nome de Nutrivap.
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Posteriormente (em 16/9/13), Diego apresentou uma petição extemporânea pedindo a
juntada da complementação das informações constantes da “Relação de Notas Fiscais e
Apontamento dos Tributos Recolhidos” anteriormente apresentada. Tal relação descreve
um rol de notas fiscais com a indicação dos tributos que teriam sido recolhidos, sem,
contudo, juntar os documentos contábeis que lhe dão suporte.
As alegações de defesa da peça de impugnação foram, em síntese, as seguintes:
Nulidade no procedimento, afronta ao princípio da legalidade e da impessoalidade,
obrigatoriedade, indisponibilidade e indivisibilidade
Alega que houve violação do princípio constitucional da impessoalidade, da legalidade,
da indivisibilidade, do processo legal, pois o procedimento fiscal não pode tratar
situações idênticas com medidas diversas. Foram autuados como sujeitos passivos
solidariamente responsáveis o representante legal da Nutrisoja, João Antônio Urbano, e
os demais sujeitos passivos Diego Henrique de Lima Urbano e Aparecida dos Santos
Lima. Porém a mesma cautela não foi tomada em relação às outras pessoas que
eventualmente participaram das transações objeto da autuação: Nutrivap, Faróleo,
Multióleos, Sperafico e Gransete, pois tais pessoas não foram autuadas. O lançamento é
ato administrativo vinculado não podendo a Administração escolher ou mesmo optar,
entre os investigados, qual deverá figurar no pólo passivo. Não consta informação sobre
os motivos da não inclusão dos demais envolvidos no procedimento.
Alega que não há indício, presunções ou provas de que a Nutrisoja tenha intermediado
todas as transações comerciais objeto da autuação. Os valores apresentados pelo Auditor
não levam em conta os pagamentos de tributos estaduais, municipais e os recolhimentos
feitos, o que viola as regras da regular contabilidade. Não há nos autos indicação do
“quantum” de tributos foi devidamente recolhido nestas operações. As indicações dos
valores no Termo de Abertura do referido procedimento são vagas e desprovidas de
respaldo contábil ou jurídico. A documentação apresentada demonstra que a grande
maioria das transações comerciais foram realizadas por pessoas físicas ou pela empresa
Nutrivap. Esta última é de propriedade de outros empresários que sequer foram
incluídos no pólo passivo do procedimento. Salienta que as justificativas aos Mandado
de procedimento fiscal (MPF0 expedidos informavam que se tratava de remuneração
pela intermediação na venda de insumos e que a movimentação financeira não era
capital pertencente à empresa em questão. Afirma ainda que a fiscalização não analisou
todos os documentos apresentados, principalmente aqueles que justificariam que a
movimentação financeira era decorrente de prestação de serviços.
Alega ainda que a fraude não se presume, tem que ser provada. Não há fundamento na
abertura de procedimento fiscal baseado em presunções de sonegação. É indevida a
presunção de sonegação, pois não cabe ao contribuinte fazer prova negativa, cabe ao
fisco provar a sonegação que alega. Não há nos autos provas que imputem
responsabilidade tributária à empresa.
Nulidade no procedimento, omissão com relação à documentação ofertada
Alega que, durante a fiscalização, os esclarecimentos e documentos apresentados pelos
sujeitos passivos da autuação e pelas demais pessoas relacionadas demonstram a relação
jurídica mantida com a Nutrisoja. No entanto, tais provas não foram objeto de análise. A
documentação apresentada informa que ocorria intermediação de compra de insumos e
não revenda dos mesmos, conforme informa a autuação. Ficou demonstrado que a
movimentação financeira não significou lucro, renda ou aumento patrimonial, o que
afasta a omissão, elemento central da autuação. Os autuados não obtiveram resposta
adequada sobre a farta documentação anexada. Essa falta de análise é inconstitucional,
pois compromete o devido processo legal, a necessidade de fundamentação das
decisões, o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Inexistência da omissão por parte do contribuinte e comprovação dos depósitos
bancários
Alega que não ocorreu omissão de receitas conforme a autuação e sim prestação de
serviços de intermediação. Para demonstrar sua alegação salienta o depoimento prestado
por Milton José Borguetti (fls 2788/2789) Tal atuação seria Bis in idem, uma vez que
foi efetivado o devido recolhimento a título de prestação de serviços. Ademais, se a
relação jurídica foi de revenda de insumos, teríamos que destacar o crédito de ICMS
cabido nas transações, bem como a compensação para o Pis e Cofins (IN RFB 1.157/11
e art. 54 da LC 12350/2010). Salienta que os créditos tributários de ICMS foram
aproveitados pelas empresas (granjas) que comercializaram os insumos e não pela
autuada.
Alega que foi remunerada apenas pela atividade de prestação de serviços de
intermediação de transações comerciais entre granjeiros, cerealistas, armazéns gerais,
produtores rurais e fornecedores do ramo, conforme demonstram as NF de prestação de
serviços anexadas aos autos. Tratar toda a movimentação financeira como receita é
afrontar o princípio da razoabilidade. Tais comissões variam de 0,25% a 0,50%. A
empresa em questão desde 1984 sempre trabalhou com comissões conforme comprova
pelas NF de prestação de serviços. Desde então, não houve significativa evolução
patrimonial da empresa e seus proprietários.
Movimentação Financeira – fato gerador que não incide imposto de renda,
contribuição sobre o lucro líquido, Cofins e Pis/Pasep - ausência de omissão na
informação de receita
Alega que não há correlação natural entre depósitos e rendimentos omitidos. A
movimentação bancária não é fato gerador do imposto de renda, da CSLL, da Cofins ou
do Pis.
Sendo estoque e não fluxo, depósito bancário não tipifica renda. A autuada apenas
cobrava corretagem e recolhia seus tributos pela prestação de serviços. As notas de
prestação de serviços demonstram tal argumento, bem como as notas emitidas pelos
vendedores e compradores que serão oportunamente juntados. A autuada apresentará
informativo com a referencia das notas que geraram a movimentação financeira, no
sentido de demonstrar que apenas atuou como intermediária, sendo remunerada apenas
por comissão pelos serviços prestados.
Os valores apresentados como movimentação financeira não podem ser utilizados para a
autuação nem para imputar responsabilidade tributária, pois as comissões pelas
intermediações variavam dentre 0,25% e 0,50% conforma as provas juntadas.
Valor abusivo com relação aos acessórios
Os valores a título de multas e demais acessórios é extremamente abusivo. Deve ser
revisto pois não respeita a razoabilidade. A autuação não pode inviabilizar a
continuidade da atividade empresarial ou levar o empresário a estado próximo da
insolvência ou de penúria. O texto constitucional protege o contribuinte da natureza
confiscatória da autuação.
Comissões de boa fé
Alega que a grande maioria das intermediações foi objeto de recolhimento tributário,
como demonstram as notas apresentadas e as informações trazidas ao autos. Existindo
valores ou diferenças a serem recolhidas reconhecerá tal equívoco, confessando a
omissão no sentido de afastar a responsabilidade penal e demonstrar a boa fé.
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Procurações de Diego – Aparecida e Nutrivap
Informa que Diego é filho de Aparecida. Que esta divorciou-se em 1993 de João (atual
proprietário da Nutrisoja). João e Aparecida, na época de casados, eram responsáveis
pela intermediação de venda de grãos. Após o divórcio, Diego vem auxiliando a mãe
nos negócios e assumindo paulatinamente as atividades que antes pertenciam a ela. A
procuração era usada por Diego nas intermediações comerciais, especialmente no
recebimento de valores devidos a título de intermediação. O imóvel, atual moradia da
família, foi adquirido de forma lícita.
Que a procuração conferida pela empresa Nutrivap a Diego destinava-se a realização
de algumas intermediações, não sendo Diego responsável legal pela referida empresa e
muito menos pelos recolhimentos tributários.
Responsabilidade solidária dos sujeitos passivos João Antônio Urbano, Diego
Henrique de Lima Urbano e Aparecida dos Santos Lima
Alega que não há como imputar responsabilidade aos respectivos sujeitos passivos pois,
apesar de a autuação indicar tais pessoas como sujeitos passivos solidários, não
demonstra o nexo causal que motiva a responsabilidade solidária nem esclarece qual
seria o interesse comum nem os atos praticados com excesso de poder, infração à lei
contratos ou mesmo estatutos. Em suma, não demonstra a razão da responsabilização.
Que, nos termos da lei, os supostos devedores solidários só responderão em caso de
impossibilidade de ser exigido o cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte.
Ademais, os terceiros só responderão pelos tributos devidos pelos contribuintes nos
casos em que intervierem ou nas omissões em forem responsáveis.
Ausência de dolo ou fraude
Alega que as pessoas que foram notificadas informaram a origem dos valores
movimentados e o motivo das transações: intermediação na venda de grãos. Que a
alegação de dolo ou fraude no devido recolhimento tributário deve ser afastada, pois as
notas juntadas comprovam o recolhimento dos tributos federais, estaduais e municipais
sobre as operações indicadas no procedimento fiscal.
Confissão e o recolhimento
Salienta que existindo valores ou mesmo diferenças tributárias a serem recolhidos,
reconhecerá tal equívoco, confessando a omissão no sentido de afastar a
responsabilidade penal e demonstrar a boa fé.
Notas fiscais – documentação contábil
Junta na impugnação uma tabela parcial descrevendo um rol de notas fiscais, com
aproximadamente 20 páginas, informando os tributos recolhidos. As Notas Fiscais
indicadas na tabela não foram juntadas. Tal documento possui o seguinte cabeçalho:

Informa que o levantamento acima é parcial, que o restante da notas está sendo
levantado pela contabilidade. Informa que tais notas fiscais não foram consideradas no
procedimento fiscal. Requer prazo de 90 (noventa dias) para apresentação conclusiva
deste levantamento.
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Demais requerimentos e pedidos
a) Que seja deferida nova possibilidade de apresentar esclarecimentos e provas, em
especial perícia contábil sobre os valores informados e os recolhimentos tributários
feitos pela empresa.
b) No caso de manutenção da autuação, que os recolhimentos tributários no âmbito
estadual e municipal sejam computados no sentido de abater sobre eventual débito
tributário lançado; e que sejam reconhecidos à autuada o direito ao crédito de ICMS,
bem como o direito à compensação e aproveitamento de Pis e Cofins (IN RFB 1157/11
e art. 54 daLC 12350/2010).
Em 11/9/13, Diego Henrique de Lima Urbano apresentou requerimento solicitando a
juntada de impugnação complementar àquela anteriormente apresentada. Tal peça
apresenta um levantamento de 65 páginas, complementando a tabela indicativa da
Relação de Notas Fiscais e apontamento dos tributos recolhidos, anteriomente
apresentada de forma parcial. As Notas Fiscais indicadas no levantamento não foram
juntadas.
Do Requerimento de Juntada de Documentos (e-fls. 3209 - 3211)
Por ser muito breve, reproduzo abaixo o inteiro teor do requerimento:
NUTRISOJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO BASTOS LTDA-EIRELI. pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 53.134.920/0001-69, empresa atuante no
ramo de comércio e representações de insumos para ração animal e demais matérias
primas, situada à Rua Yoshiharu Haru, n° 14- no bairro Jardim Pitangueiras, na cidade
de Bastos, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu representante legal e os
sujeitos passivos solidariamente responsáveis: DIEGO HENRIQUE DE LIMA
URBANO. brasileiro, casado, autónomo, inscrito no CPF/MF n° 291.912.638-59,
portador da cédula de identidade RG n° 28.646.593-0 SSP/SP, residente e domiciliado
na Rua Cidade de Engaru. 30, no Jardim Laranjeiras, na cidade e comarca de Bastos/SP,
APARECIDA DOS SANTOS LIMA. brasileira, divorciada, corretora, portadora do RG
n° 9.536.610 SSP/SP, inscrita no CPF/MF n° 969.518.008-63, residente e domiciliada
na Rua Almirante Alexandrino n° 755, no Jardim Hikari, na cidade e comarca de
Bastos/SP e o espólio de JOÃO ANTONIO URBANO, falecido, sendo o espólio
representado neste ato pelo seu filho e inventariante Diego Henrique Urbano de Lima,
devidamente qualificado acima, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências,
por intermédio de seu advogado e procurador, apresentar petição nos termo do artigo 16
do PAF, requerendo que seja anexados os documentos que instruem este presente
recurso.
Postula-se, nesta oportunidade, a juntada de indicativo contábil relacionando as notas
fiscais e seus respectivos recolhimentos tributários, juntamente com cópia reprográfica
de cada nota fiscal que consta nesse indicativo, que foram inclusive objeto de
requerimento no momento da impugnação.
Destaca-se, que na fase do contencioso administrativo deve-se ater a VERDADE REAL
e, portanto, privilegiar o direito do contribuinte em demonstrar suas alegações e
produzir provas. Ademais, o pedido apresentado na impugnação que pleiteava a juntada
de documentos atende as exigências descritas no artigo 16 do PAF.
Finalmente, após o recebimento da presente petição, requer seu encaminhamento ao
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSO.
Nestes Termos, Pede deferimento.
Bastos(SP), 13 de maio de 2014
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

[...]
Do Recurso Voluntário (e-fls. 3277-3343)
Em essência, a recorrente reitera seus argumentos expostos na defesa exordial.
REQUERIMENTOS E PEDIDOS
Diante do exposto, requer:
1. O recebimento do presente RECURSO em relação aos sujeitos passivos (principal e
solidários), suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, lançamento e demais
efeitos decorrentes da presente autuação e lançamento, inclusive com relação aos
sujeitos passivos deste procedimento;
2. O reconhecimento da nulidade do indeferimento de juntada complementar de
documentos e da perícia pleiteada;
3. O reconhecimento da nulidade do procedimento em questão em razão da afronta aos
princípios da impessoalidade, obrigatoriedade, indisponibilidade e da própria
indivisibilidade, valores que devem pautar a atuação desta respeitável atividade
fiscalizatória;
4. Também postula-se o reconhecimento da nulidade procedimental, uma vez que no
Acórdão recorrido não foram analisados todos os documentos apresentados e as
alegações feitas; principalmente aqueles documentos que justificam a relação de
intermediação mantida pela empresa autuada. Salienta-se, que tais demonstrativos não
foram sequer analisados pela Auditoria, o que justificaria a movimentação
financeira/depósitos bancários e principalmente a prestação de serviços da empresa em
questão;
5. O reconhecimento que a empresa autuada não realizava REVENDA de insumos, mas
apenas prestação de serviços (corretagem), o que afasta também o fundamento central
da autuação e do consequente lançamento;
6. A ilegalidade da autuação com relação aos valores constituídos como créditos
tributários, pois utilizou como único parâmetro para a autuação a movimentação
financeira realizada;
7. O reconhecimento que os contribuintes, sujeitos passivos neste procedimento não se
OMITIRAM em relação a receita, pois as declararam como prestação de serviços, como
bem reconheceu a fiscalização;
8. Os valores estipulados a título de multas e demais acessórios é extremamente
abusivo. A nosso ver, o critério para a fixação deve ser revisto para o presente caso,
respeitando a diretriz da razoabilidade e da proibição ao confisco. No caso em concreto,
a autuação é capaz de conduzir os contribuintes a uma situação de insolvência;
9. Determinar a autuação dos sujeitos passivos é no mínimo promover o bis in idem ,
uma vez que foi efetivado o devido recolhimento a título de prestação de serviços.
Ademais, se a relação jurídica foi a “REVENDA” de insumos, como busca o Auditor,
teríamos também que destacarmos o crédito de ICMS, bem como a compensação e
aproveitamento para o PIS/PASEP e COFINS, com base na RFB n° 1.157/11 Lei
Complementar n° 12.350 de 20 de Dezembro de 2010, em seu artigo 54, que caberia nas
respectivas transações e que deve ser assegurado aos contribuintes em questão;
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

10. Com relação às procurações conferidas ao sujeito passivo DIEGO, foram realizadas
apenas para realizar algumas intermediações, inexistindo ilegalidades ou mesmo fraude
no respectivo ato, bem como a responsabilidade subsidiária;
11. Destaca-se que a grande maioria das intermediações realizadas pela empresa
autuada ou pelos demais contribuintes foram efetuados os devidos recolhimentos
tributários, como demonstram as notas apresentadas, pelas informações trazidas pelas
pessoas que participaram do procedimento preliminar e COMO ESTÁ
DEMONSTRADO PELO DOCUMENTO CONTÁBIL ORA ANEXADO;
12. Importante destacar, que os créditos tributários a título de ICMS foram aproveitados
pelas empresas e produtores rurais (granjeiros) que efetivamente comercializaram os
insumos e não pela recorrente. Assim, busca-se em caso de manutenção da autuação que
seja reconhecido a empresa autuada direito ao crédito de ICMS;
13. O reconhecimento de que não ficou demonstrada fraude ou má-fé para que os
sujeitos passivos fossem responsabilizados de forma subsidiária pelo lançamento
tributário (APAREC/DA DOS SANTOS LIMA. DIEGO HENRIQUE DE LIMA
URBANO E JOÃO ANTONIO URBANO), o que compromete a autuação e o
respectivo enquadramento legal.
14. Deve-se afastar qualquer alegação de dolo ou fraude;
15. A nulidade do Venerando Acórdão que não analisou todos os pedidos trazidos com
a impugnação, o que viola o princípio constitucional da necessidade de motivação nas
decisões administrativas;
16. Os pedidos apresentados nesta RECURSO sejam analisados e ao final acatados por
este Douto Órgão Julgador, no sentido de reconhecer as nulidades apresentadas,
atendendo as justificativas aduzidas;
17. Pleiteia-se, desde já, nova oportunidade para esclarecimentos e juntada de
documentos no sentido de atender o devido processo legal e os direitos do contribuinte
no sentido de produzir provas de seus argumentos;
18. Requer, também, que seja anulada a decisão trazida no Acórdão que indeferiu a
possibilidade de realização de perícia contábil sobre os valores informados e os
recolhimentos tributários feitos pela empresa;
19. Busca-se, também, que seja computado os recolhimentos tributários no âmbito
federal, estadual e municipal, no sentido de abater em eventual atuação e lançamento
tributário;
20. Requer que seja efetuada nova análise dos valores apresentados a título de crédito
tributário pela autoridade julgadora, uma vez que devidamente excessivo, bem como
reconhecido o direito de compensação;
21. Salienta-se que existindo valores ou mesmo diferenças tributárias a serem recolhidas
o contribuinte reconhecerá tal equívoco, confessando inclusive tal omissão no sentido
de afastar a responsabilidade penal e demonstrar a boa-fé;
22. Desde já informa que pretende recorrer ao Órgão Superior da Receita Federal no
caso de decisão desfavorável ao contribuinte. Assim, postula-se que este advogado seja
intimando da decisão proferida neste procedimento fiscal. Salienta-se, como causa de
nulidade absoluta e violação as garantias constitucionais e legais a falta de intimação do
defensor;
23. Finalmente, após o recebimento do presente recurso em seu regular efeito
suspensivo, o encaminhamento com as cautelas de praxe ao EGRÉGIO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSO para reexame do Venerando Acórdão que não deu
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

provimento a impugnação apresentada pelos contribuintes em questão e, ao final, seu
total provimento no sentido de anular a autuação e o consequentemente lançamento
tributário.
24. Acompanha a presente defesa os seguintes documentos:
1) INDICATIVO CONTÁBIL, RELACIONANDO AS NOTAS FISCAIS E OS
VALORES RECOLHIDOS A TITULO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS;
2) CÓPIA REPROGÁFICA DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA, EMITIDAS PELOS
VENDEDORES/FORNECEDORES(CEREALISTAS,
ARMAZÉNS
GERAIS,
PRODUTORES
RURAIS,
ETC)
PARA
OS
EFETIVOS
COMPRADORES(GRANJEIROS) NO MONTANTE DE R$ 31.382.918,12(Trinta e
Um Milhões, Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Doze
Centavos). Salienta-se ainda que essas notas não são todos os documentos fiscais que
geraram as operações comerciais e consequentemente a movimentação financeira, foi as
que conseguimos reunir junto ao arquivo fiscal dos clientes(granjeiros), ficando muitas
delas sem juntar, devido a extensão da quantidade de granjas, bem como motivo de seus
arquivos fiscais se localizarem em cada respectivo contador, em prédio fora dos seus
estabelecimentos, por conta disso a dificuldade em reunir a totalidade das notas,
contudo, mesmo assim foi juntado um montante expressivo e representável
[...]
 Os documentos juntados se referem a planilha “RELAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS E APONTAMENTO DOS TR BUTOS RECOLHIDOS), nas
notas fiscais, extrato das contas.

e-fls. 3277 - 3243

e-fls. 3344 - 5364

 planilhas soltas (e-fl. 4599 - 4603)
 extrato
o Bradesco - conta Aparecida dos Santo Lima (e-fl. 5247-5293.)
o Santander – e-fl. 5294-5300)
 Planilha Solta
 Somatória de números (e-fls. 5306 e ss.)
 Planilhas soltas e NFs

É o relatório.

Fl. 5383
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Das Preliminares
Em essência, há a repetição das razões já apresentadas na defesa exordial, as quais
foram apreciadas pelo Julgador de origem. No que toca às prejudiciais e preliminares, mantenho
a decisão pelos seus próprios fundamentos, transcrevendo-os abaixo.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 3191 e ss.)
PREJUDICIAIS E PRELIMINARES
Da tempestividade e da preclusão
A impugnação apresentada em 13/6/13 (fls. 2953/3034) é tempestiva, desta eu conheço.
A petição extemporânea apresentada em 16/9/13 não pode ser conhecida porque não
traz a demonstração prevista no § 5 do art. 16 do PAF.
A concessão de nova oportunidade para apresentação de esclarecimentos e provas,
conforme pedido na impugnação, também não pode ser deferida, prima facie, neste
voto, sem a mencionada demonstração prevista no PAF.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Do pedido de perícia
O pedido para realização de perícia contábil sobre os valores informados e os
recolhimentos tributários feitos pelo sujeito passivo Nutrisoja deve ser considerado
como não formulado (§ 1o), diante da falta de indicação dos quesitos referentes aos
exames desejados tampouco do nome, do endereço e da qualificação profissional do
perito indicado, conforme o disposto no art. 16 do Decreto 70.235/72 que regula o PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Da alegação de nulidades
Os autos de infração e demais termos lavrados pela fiscalização contemplam todos os
requisitos obrigatórios previstos na legislação e foram instruídos com os elementos
indispensáveis à comprovação da irregularidade, não se vislumbrando nenhum vício
enseje nulidades dentro das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
únicas hipóteses de nulidades previstas na legislação:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.[...]
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos autos
de infração.
Das alegações de ilegalidades e inconstitucionalidades
A contribuinte alega a existência de inconstitucionalidades no procedimento fiscal.
Desconheço dessas alegações, tendo em vista o entendimento pacífico entre os
julgadores desta Turma de que os órgãos administrativos estão adstritos a aplicar as leis
em vigor, sobre cuja constitucionalidade apenas ao Poder Judiciário incumbe decidir.
Tal entendimento está consolidado no âmbito dos tribunais administrativos, estando
inclusive sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Do cerceamento do direito de defesa
Os impugnantes alegam que não obtiveram da Fiscalização resposta adequada sobre a
farta documentação anexada. Que essa falta de análise é inconstitucional, pois
compromete o devido processo legal, a necessidade de fundamentação das decisões, o
contraditório e a ampla defesa.
Não merece prosperar tal alegação. A respeito do tema, cumpre salientar que o direito
de defesa inicia com a ciência da exigência tributária.
A fase investigativa – promovida pela fiscalização – é de cunho inquisitorial. O
contraditório é inaugurado apenas com a impugnação (art. 14 do PAF). Inexiste litígio
antes disso. Assim, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa durante a
auditoria, porque o direito de defesa só se inaugura com a ciência da exigência. E com a
impugnação a autuada teve a oportunidade de apresentar todos os argumentos e
documentos de defesa que julgou necessários. Transcrevo abaixo didática ementa de
acórdão do Carf, que aborda a matéria.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FASE
PREPARATÓRIA
DO
LANÇAMENTO. NATUREZA INQUISITIVA. CONTRADITÓRIO INEXISTENTE. O
procedimento administrativo do lançamento é inaugurado por uma fase preliminar,
oficiosa, de natureza eminentemente inquisitiva, na qual a autoridade fiscal
promove a coleta de dados e informações, examina documentos, procede à
auditagem de registros contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato
gerador de obrigação tributária aplicando-lhe a legislação tributária. Dada à sua
natureza inquisitorial, tal fase de investigação não se submete ao crivo do
contraditório nem da ampla defesa, direito reservados ao sujeito passivo somente
após a ciência do lançamento, com o oferecimento de impugnação, quando então se
instaura a fase contenciosa do procedimento fiscal. (Acórdão no 2302-002.760, 3a
Câmara/2a Turma Ordinária, Carf, sessão de 18/09/2013)
Não houve qualquer cerceamento ao direito de defesa, qualquer nulidade processual.
Durante o trabalho fiscal, foi oportunizado aos impugnantes, diante das irregularidades
constatadas (descritas no TIPF), ilidir as conclusões do fisco mediante a comprovação
da origem dos recursos, o que influenciaria o lançamento tributário.
Os fatos geradores e a base legal estão perfeitamente descritos no auto de infração.
Após o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, demonstrando saber
exatamente as razões de autuação, o que demonstra que não houve prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa. Sabia do que se defender, teve a oportunidade e não o
fez.
Do Mérito
Em relação ao mérito, não tenho dúvidas que houve infrações tributárias
perpetradas pela recorrente. Mas entendo que há alguns vícios no ato de lançamento que não
foram observados pelo julgador de origem.
O lançamento ocorreu por causa de duas infrações de omissão de receitas,
identificadas pela Autoridade Fiscal:
- Receita Bruta de Revenda de Mercadorias Omitida (cf. Demonstrativo de fls. 76 a 80);
- Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada (cf. Demonstrativo de fls. 273 a
322).
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

No Relatório Fiscal (e-fl. 2785 e ss.), em síntese, aduz a Autoridade Fiscal que o
sujeito passivo não conseguiu ilidir a conclusão de que os recursos movimentados nas contas das
interpostas pessoas — APARECIDA DOS SANTOS LIMA e NUTRIVAP COMERCIO E
TRANPORTE DE ALIMENTOS LTDA —, são do sujeito passivo, ao passo, foi demonstrado e
comprovado no Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF, fls. 002 a 323).
Desse modo, na sequência, transcrevemos o texto do Auto de infração de cada
infração, com a respectiva análise das provas constantes do Termo de Início do Procedimento
Fiscal (TIPF), como indicado pela Autoridade Lançadora.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - RECEITA BRUTA MENSAL
NA REVENDA DE MERCADORIAS
Notas fiscais emitidas por LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (fls. 881 a
1.055), GRÃO PIRES LTDA (fls. 1.056 a 1.065), JORGE MASSAAKI IDO (fls. 1.118
a 1.137) e ESMERALDA PRADELLA (fls. 1.066 a 1.117), todas destinadas a
FAROLEO COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ 05.055.406/0001-9,
cujos pagamentos foram feitos pela destinatária à APARECIDA DOS SANTOS LIMA,
referentes a revendas de mercadorias, caracterizando omissão de receitas da atividade,
conforme DEMONSTRATIVO (Fls. 76 a 80).
[...]
Notas fiscais emitidas por NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE DE
ALIMENTOS LTDA, destinadas a FAROLEO COM. DE PROD. ALIMENTICIOS
LTDA - CNPJ 05.055.406/0001-9 (Fls. 2.285 a 2.397), MULTIOLEOS OLEOS E
FARELOS LTDA - CNPJ 06.247.827/0001-80 (Fls. 2.474 a 2.724), SERAFICO
AGROINDUSTRIASL LTDA - CNPJ 75.215.756/0047-30 (Fls. 2.736 a 2.752) e
GRANSETE - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ
07.434.227/0001-94 (Fls. 1.820 a 1.846) cujos pagamentos foram feitos pelas
destinatárias à emitente das notas fiscais, referente a revendas de mercadorias,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme DEMONSTRATIVO
(Fls.223 a 230). [item 2.11 do TIPF]
Observa-se que há dois grupos de notas fiscais emitidas por terceiros (pessoas
ligadas à recorrente), cujos pagamentos em contas também de terceiros foram considerados
como omissão de receita de venda da recorrente.
Os demonstrativos acima mencionados (e-fls. 76-80 e e-fls. 223-230), são
planilhas que apenas relacionam as notas fiscais por Data, No. NF, Emitente e Valor.
Reproduzo recorte da imagem dos demonstrativos citados:
Demonstrativo e-fl. 76

Fl. 5387
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Demonstrativo e-fl. 223

O somatório destas NFs foram considerados como receita omitida pela recorrente.
Neste ponto é imprescindível demonstrar a vinculação de “cada” movimentação
financeira (nota fiscal emitida x pagamento) com a pessoa jurídica autuada, para que o valor
possa ser incluído na base de cálculo da receita considerada omitida pela empresa autuada, ora
“recorrente”.
Entendo também ser necessária a demonstração da natureza de “cada” operação:
se de compra e venda (como no auto de infração) ou de intermediação (como alega a recorrente),
para fins do enquadramento no regime tributário correto, o qual implica na alteração de alíquota
no lucro presumido (8% ou 32% sobre a receita bruta).
Compulsando os autos para compreender a vinculação realizada pela Autoridade
Lançadora, vimos apenas breves comentários no Relatório Fiscal.
Por exemplo, a Autoridade Fiscal aduz no item 04 do Relatório Fiscal:
4) – As alegações apresentadas na resposta à intimação (fls. 324 a 350), no tópico
“COMISSÕES E DA BOA FÉ “ a seguir transcritas, é o reconhecimento de que os
recursos movimentados nas contas das interpostas pessoas são do sujeito passivo:
4.1) – “Destaca-se que a grande maioria destas intermediações foi objeto de
recolhimento tributário pela empresa aqui designada, como demonstram as notas
neste ato apresentadas e as informações trazidas pelas pessoas que participaram do
procedimento preliminar. Neste sentido são as informações trazidas pelo Auditor
em fls. 08 – parte final. Transcrevemos:
Apuramos conforme o DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS
MOVIMENTADOS EM NOME DE APARECIDA DOS SANTOS LIMA E
NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA, que no
período janeiro de 2009 a 31/12/2011, foram movimentados R$ 36.399.851,88
sendo que desse total R$ 13.203.739,21 tem como origem supostas venda
efetuadas pelas notas fiscais de vendas emitidas pelos fornecedores a seguir
discriminadas, e o restante R$ R$ 23.196.112,67 de origem não comprovadas.”
4.2) – “Neste sentido demonstra-se a boa-fé do contribuinte e o restante das
movimentações financeiras poderão ser auditadas nas operações neste momento
apresentadas e os recolhimentos de tributos federais, estaduais e municipais.”
4.3) – “Salienta-se, que existindo valores ou mesmo diferenças tributárias a serem
recolhidas o contribuinte reconhecerá tal equívoco, confessando inclusive a
omissão no sentido de afastar a responsabilidade penal e demonstrar a boa-fé.”
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Mais a frente, nos itens 07, 08 e 09:
7) – Conforme relatado nos itens precedentes, em nenhum momento o sujeito passivo
conseguiu ilidir a nossa conclusão de que os recursos movimentados nas contas das
interpostas pessoas (APARECIDA DOS SANTOS LIMA e NUTRIVAP COMERCIO
E TRANPORTE DE ALIMENTOS LTDA), são do sujeito passivo, ao passo, que
demonstramos e comprovamos no Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 002 a
323), que:
7.1) – A movimentação financeira nas contas de APARECIDA DOS SANTOS LIMA
e da NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA, foram
feitas pelo procurador DIEGO HENRIQUE DE LIMA URBANO (item 1.1 e 2.6) que
também é sócio do sujeito passivo. As duas contas são da agência 2102-4, da cidade
de Bastos, do Banco Bradesco S.A, conforme demonstrativo (fls. 273 a 322).
7.2) – O procurador DIEGO HENRIQUE DE LIMA URBANO, em benefício
próprio, efetuou a transferência bancária de R$ 210.000,00, da conta de
APARECIDA DOS SANTOS LIMA para LUIZ CARLOS TAKEDA MATSUMOTO
para aquisição de imóvel residencial. Alega na resposta à intimação fiscal (fls. 371
a 390), que:
“Após o divórcio e mais especificamente nestes últimos anos, DIEGO vem
auxiliando a mãe nos negócios e assumindo paulatinamente as atividades que
antes pertenciam a Sra. Aparecida.”
“Desta forma, a procuração conferida a DIEGO, que foi indicada no Termo de
Início do Procedimento Fiscal pela auditoria era usada em algumas
intermediações comerciais, especialmente no tocante ao recebimento dos
valores devidos a titulo de intermediação na compra e venda de insumos.
“O imóvel adquirido pelo requerente foi de forma lícita com as comissões
recebidas a titulo de intermediação na venda de grãos. Não existindo qualquer
obstáculo legal para a aquisição do referido imóvel. Inclusive é o imóvel onde o
contribuinte reside com sua família, tratando-se de bem de família.”
Ocorre que as comissões recebidas de forma lícita a título de intermediação na
venda de grãos, não foram tributadas em nome de APARECIDA DOS SANTOS
LIMA, de vez que, na resposta à intimação em 19/01/2012 (fls. 552 a 554), informou
que:
“1. A intimada não apresentou DIRPF/2010 por não atender nenhum dos itens
de obrigatoriedade da entrega.”
“3. A origem da de toda a movimentação financeira é devido ao o exercício da
atividade de corretora de grãos informal, entre as partes VENDEDORES E
COMPRADORES, motivado pelo fato de que a intimada ficava responsável
pelos pagamentos aos fornecedores, e que na maioria das vezes eram efetuados
em cheques de terceiros, e com o intuito de manter um bom relacionamento com
o seus clientes fornecedores a mesma depositava os cheques recebidos de
terceiros, e após a compensação repassava o dinheiro no valor integral aos
VENDEDORES dos grãos. Ocorre que muitas vezes este repasse comente era
efetuado dias depois por conta do prazo de vencimento.”
7.3) – As informações e documentações discriminadas no TERMO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL (Fls. 002 a 323) obtidas de MILTON JOSÉ
BORGUETTI (item 1.3), CLAUDIO ANDRÉ ISHIKAWA (item 1.4), HIGUIBERTO
NATALINO REBELLO e ADEMAR BACHI (item 1.5), GRANSETE – INDUSTRIA E
COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA (item 2.7), HIROSHI SATO (item 2.8) e
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

PEDRO TADAYUKI GOHARA (item 2.10) comprovam que o sujeito passivo efetuou
vendas de produtos agrícolas aos citados contribuintes diligenciados.
7.4) – A prática de atividade de compra e venda informal de produtos agrícolas,
fica evidenciado no fato do sujeito passivo (Nutrisoja) pagar os fornecedores antes
de receber dos compradores, acrescido da margem de lucro. Exemplificamos pelos
documentos apresentados por MILTON JOSÉ BORGUETTI (item 1.3):
a) – No dia 04/03/2009, o sujeito passivo (Nutrisoja) pagou o fornecedor
Distribuidora de Cereais Londrina Ltda – EPP, mediante deposito na conta
24400-7, Ag. 1941-0, o valor R$ 32.109,00 (fl. 42). Este depósito foi efetuado
pelo funcionário do sujeito passivo (Nutrisoja) Cláudio André Ishikawa que
descontou o cheque no 117, no valor de R$ 58.876,10, da conta 8752-1, ag.
2102-4 da conta de Aparecida dos Santos Lima (fls. 48 a 59), vale lembrar que o
cheque foi assinado por Diego Henrique de Lima Urbano.
b) - No dia 11/03/2009, o comprador MILTON JOSÉ BORGUETTI pagou o
sujeito passivo (Nutrisoja) pelo TED enviada para a conta 8752-1, Ag. 2102-4
de Aparecida dos Santos Lima, no valor de R$ 33.354,50 (fl. 36).
c) – Portanto fica demonstrado que o sujeito passivo adquiriu milho a granel
por R$ 32.109,00 de Distribuidora de Cereais Londrina Ltda – EPP em
04/03/2009 e vendeu por R$ 33.354,50 a MILTON JOSÉ BORGUETTI em
11/03/2009.
8) – As transferências bancárias a seguir discriminadas, evidenciam que os recursos
movimentados nas contas de APARECIDA DOS SANTOS LIMA e da NUTRIVAP
COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA, são do sujeito passivo:
8.1) – Transferência bancária no dia 28/12/2009, de R$ 300.000,00 da conta
10068381, Ag. 308 do Banco Santander, em nome de APARECIDA DOS SANTOS
LIMA, para a conta 10066-8, agência 2102-4, do Banco Bradesco S.A., da
NUTRIVAP COMERCIO E TRANPORTE DE ALIMENTOS LTDA. (fls. 582,
668/669).
[como evidencia que o recurso é do SP se a transferência é da Sra. Aparecida para a
Nutripav ?!]
8.2) – Transferiu R$ 891.195,92 em 03/01/2011, através das operações de saques
em 30/12/2010 dos cheques 329 (R$ 891.195,92) e 330 (R$ 300.000,00) emitidas
pela NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA. para
aquisição do Cheque O P no 2563 [sic], no valor de R$ 1.191.195,92 (Fls. 1.758 a
1.767). Este cheque foi depositado em 03/01/2011 R$ 300.000,00 na conta da
própria NUTRIVAP e R$ 891.195,92 na conta da APARECIDA DOS SANTOS
LIMA (fl. 1.767).
9) – Por outro lado, para a venda dos produtos agrícolas adquiridos, além do expediente
de utilizar as notas fiscais emitidas pelos fornecedores diretamente aos compradores
indicados pelo sujeito passivo (Nutrisoja), apuramos que:
9.1) – Foram emitidas notas fiscais no montante de R$ 5.203.384,30 (fls. 881 a
1.055) por LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 08.906.880/0001-
71 destinadas a FAROLEO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA –
CNPJ 05.055.406/0001-95, para acobertar os recursos enviados para a conta da
interposta pessoa APARECIDA DOS SANTOS LIMA, conforme demonstrado e
comprovado no item 1.6 do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 002 a
323). A LIDER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. foi declarada INAPTA, a
partir de sua abertura em 18/06/2007, pelo ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

DRF/MRA No 33, de 08/11/2012, em face da não localização, conforme processo
13830.722509/2012-28.
9.2) – Foram emitidas notas fiscais no montante de R$ 7.096.277,34 por
NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ
11.166.547/0001-88 destinadas a FAROLEO COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA – CNPJ 05.055.406/0001-95 (Fls. 2.285 a 2.397),
MULTIOLEOS OLEOS E FARELOS LTDA – CNPJ 06.247.827/0001-80 (Fls. 2.474
a 2.724), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA – CNPJ 75.215.756/0047-30
(Fls. 2.736 a 2.752) e GRANSETE – INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS
VEGETAIS LTDA – CNPJ 07.434.227/0001-94 (Fls. 1.820 a 1.846), para acobertar
os recursos enviados para a conta interposta pessoa, que é o próprio emitente das
notas fiscais, conforme demonstrado e comprovado no item 2.11 do Termo de Início
do Procedimento Fiscal (fls. 002 a 323).
9.3) – Constatamos pela semelhança das caligrafias, que as pessoas que emitiram
as notas fiscais no período de abril a outubro de 2009 da LIDER COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA (fls. 881 a 1.055) são as mesmas que emitiram, no período de
novembro de 2009 a dezembro de 2011, as notas fiscais da NUTRIVAP
COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA (Fls. 2.285 a 2.397, 2.474 a
2.724, 2.736 a 2.752 e 1.820 a 1.846).
Ora, há a necessidade de se provar de forma inequívoca que os recursos das
“vendas” são da autuada (Nutrisoja). Como também que a operação é de “venda” e não de
intermediação, como demonstrada nos autos pela recorrenteb.
Destaco o item 9.2 acima transcrito. Observe-se que a NUTRIPAV emite a NF,
recebe os recursos e a Autoridade Fiscal conclui que é “interposta pessoa” da Autuada, ou seja,
as notas fiscais foram emitidas “para acobertar os recursos enviados para a conta interposta
pessoa, que é o próprio emitente das notas fiscais”.
Na sequência, segue a análise de alguns itens do TIPF indicados pela Autoridade
no Relatório Fiscal para fundamentar a sua conclusão e realizar o lançamento em nome da
recorrente.
TIPF – item 1.3 (TIPF e-fl. 03; documentos e-fls. 30 e ss.)
No item 1.3 (e-fl. 03 e e-fls. 30 e ss. do TIPF), há a declaração do Sr. Milton o
qual alega que a negociação foi com a Nutrisoja e que o pagamento foi realizado na conta da Sra.
Aparecida. O Sr. Milton é claro ao afirmar que o pagamento a maior se refere à comissão pelo
serviço de “intermediação”. Considerando os documentos analisados, conclui-se que a natureza
desta operação foi de “intermediação”, e não de compra e venda.
A “Nutrisoja” pagou a fornecedora Distribuidora de Cereais Londrina Ltda. em
nome do Sr. Milton no valor de R$ 32.109,00 e recebeu o valor de R$ 33.354,50 pela
intermediação do seu serviço (e-fl. 42)
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

A NF foi emitida diretamente da fornecedora para o Sr. Milton (cf. e-fls. 38 e ss.)
Aqui, apesar de ser possível a conclusão que os recursos pertencem à Nutrisoja,
considerando “apenas” a declaração do Sr. Milton, infere-se que a operação não se trata de
compra e venda, mas sim de intermediação.
Neste exemplo, o depositante da compra foi o Sr. Milton (R$ 32.109,00), a
favorecida foi a Sra. Aparecida (R$ 33.354,50), a qual, inclusive, confessou que “a origem da de
toda a movimentação financeira é devido ao exercício da atividade de corretora de grãos
informal [...]” (e-fl. 552).
Assim, entendo que caberia o lançamento em relação à beneficiária dos recursos
Sra. Aparecida, e não em relação à Nutrisoja, considerando os documentos apresentados.
Qual é a prova que permite constituir o crédito tributário sobre uma eventual
“venda” realizada pela Nutrisoja? No caso, seria a declaração do Sr. Milton, a qual inclusive
evidencia que se trata de uma operação de intermediação (e não de venda).
A prova material aqui apresentada é o pagamento na conta da Sr. Aparecida (e-fl.
36):

Fl. 5392
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Ainda, apesar de ter sido realizado o pagamento antecipadamente, está claro que
foi feito em nome do Sr. Milton. Ou seja, não há prova material que a Nutrisoja comprou o
produto para depois realizar a “venda” ao Sr. Milton. Verifica-se que neste caso houve apenas a
intermediação e não compra e venda.
O item 7.4 (e-fl. 2788) do Relatório Fiscal cita dados deste item 1.3 para
fundamentar a sua conclusão:
7.4) – A prática de atividade de compra e venda informal de produtos agrícolas, fica
evidenciado no fato do sujeito passivo (Nutrisoja) pagar os fornecedores antes de
receber dos compradores, acrescido da margem de lucro. Exemplificamos pelos
documentos apresentados por MILTON JOSÉ BORGUETTI (item 1.3):
a) – No dia 04/03/2009, o sujeito passivo (Nutrisoja) pagou o fornecedor
Distribuidora de Cereais Londrina Ltda – EPP, mediante deposito na conta 24400-
7, Ag. 1941-0, o valor R$ 32.109,00 (fl. 42). Este depósito foi efetuado pelo
funcionário do sujeito passivo (Nutrisoja) Cláudio André Ishikawa que descontou o
cheque no 117, no valor de R$ 58.876,10, da conta 8752-1, ag. 2102-4 da conta de
Aparecida dos Santos Lima (fls. 48 a 59), vale lembrar que o cheque foi assinado
por Diego Henrique de Lima Urbano.
b) - No dia 11/03/2009, o comprador MILTON JOSÉ BORGUETTI pagou o sujeito
passivo (Nutrisoja) pelo TED enviada para a conta 8752-1, Ag. 2102-4 de
Aparecida dos Santos Lima, no valor de R$ 33.354,50 (fl. 36).
c) – Portanto fica demonstrado que o sujeito passivo adquiriu milho a granel por R$
32.109,00 de Distribuidora de Cereais Londrina Ltda – EPP em 04/03/2009 e
vendeu por R$ 33.354,50 a MILTON JOSÉ BORGUETTI em 11/03/2009
Em síntese, alega a Autoridade que houve uma compra e venda informal, pelo
fato de a Nutrisoja pagar os fornecedores antes de receber dos compradores.
Vejamos.
No dia 04/03/09, o funcionário Cláudio André (da Nutrisoja) descontou o cheque
n. 117, de R$ 58.876,10, da conta da Sra. Aparecida dos Santos Lima:
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

[recorte da imagem da fl. 59 marcada em amarelo por este Conselheiro]
Após o comprador Milton pagou a Nutrisoja pelo TED de R$ 33.354,50 na conta
da Sra. Aparecida dos Santos Lima:

[recorte da imagem da fl. 36 marcada em amarelo por este Conselheiro]
Ora, todos os documentos evidenciam que os recursos saíram da conta da Sra.
Aparecida dos Santos Lima, e os recebimentos também ocorreram em sua conta. Inclusive há sua
declaração neste sentido (e-fl. 552):
[...]
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

3. A origem da de toda a movimentação financeira é devido ao o exercício da atividade
de corretora de grãos informal, entre as partes VENDEDORES E COMPRADORES,
motivado pelo fato de que a intimada ficava responsável pelos pagamentos aos
fornecedores, e que na maioria das vezes eram efetuados em cheques de terceiros, e com
o intuito de manter um bom relacionamento com os seus clientes fornecedores a mesma
depositava os cheques recebidos de terceiros, e após a compensação repassava o
dinheiro no valor integral aos VENDEDORES dos grãos. Ocorre que muitas vezes este
repasse comente era efetuado alguns dias depois por conta do prazo de vencimento.
[...]
Por todo o exposto, entendo que não há como vincular essa operação de
intermediação (e não de venda) ao sujeito passivo Nutrisoja, indicado no polo passivo da
exigência fiscal.
TIPF - Item 1.5 (TIPF e-fl. 04; documentos e-fls. 62 e ss.)
No item 1.5 do TIPF, discorre a Autoridade sobre o produtor rural HIGUIBERTO
NATALINO REBELLO (e-fl. 04). O Sr. Higuiberto foi claro em sua declaração que realizou a
compra com o intermédio da “corretora” Sr. Aparecida. Segue resposta abaixo (e-fl. 63):
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Neste ponto reitero declaração constante dos autos da Sr. Aparecida. Em resposta
à intimação (e-fl. 552) a Sr. Aparecida alega:
RESPOSTA Sr. Aparecida (e-fl. 552)
3. A origem da de toda a movimentação financeira é devido ao o exercício da atividade
de corretora de grãos informal, entre as partes VENDEDORES E COMPRADORES,
motivado pelo fato de que a intimada ficava responsável pelos pagamentos aos
fornecedores, e que na maioria das vezes eram efetuados em cheques de terceiros, e com
o intuito de manter um bom relacionamento com os seus clientes fornecedores a mesma
depositava os cheques recebidos de terceiros, e após a compensação repassava o
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

dinheiro no valor integral aos VENDEDORES dos grãos. Ocorre que muitas vezes este
repasse comente era efetuado alguns dias depois por conta do prazo de vencimento
4. De todas as contas solicitadas os extratos são de movimentação individual.
Ou seja, é mais uma prova que afasta a alegação da Autoridade Lançadora que a
operação foi realizada pela recorrente (Nutrisoja), que os recursos são da recorrente, e que a
natureza da operação é de compra e venda.
TIPF - Item 1.6 (TIPF efl. 05; documentos e-fls. 75 e ss.)
No Relatório Fiscal transcrevo a única parte que a Autoridade se refere ao item
1.6 do TIPF:
9) – Por outro lado, para a venda dos produtos agrícolas adquiridos, além do expediente
de utilizar as notas fiscais emitidas pelos fornecedores diretamente aos compradores
indicados pelo sujeito passivo (Nutrisoja), apuramos que:
9.1) – Foram emitidas notas fiscais no montante de R$ 5.203.384,30 (fls. 881 a 1.055)
por LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 08.906.880/0001-71
destinadas a FAROLEO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA –
CNPJ 05.055.406/0001-95, para acobertar os recursos enviados para a conta da
interposta pessoa APARECIDA DOS SANTOS LIMA, conforme demonstrado e
comprovado no item 1.6 do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 002 a 323). A
LIDER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. foi declarada INAPTA, a partir de sua
abertura em 18/06/2007, pelo ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/MRA No
33, de 08/11/2012, em face da não localização, conforme processo 13830.722509/2012-
28.
Consultando os autos (e-fl. 76 e ss.), verifica-se que se trata de uma planilha cujo
título é:
RELAÇAO DAS NOTAS FISCAIS DESTINADAS A FAROLEO COM.DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ 05.055.406/0001-9 CUJOS PAGAMENTOS FORAM
EFETUADOS À APARECIDA DOS SANTOS LIMA
A planilha relaciona a Data, No. NF, Emitente e Valor. Ou seja, entendo que
apenas esses elementos não nos permitem imputar à recorrente os pagamentos que foram
efetuados à Sra. Aparecida.
TIPF – item 2.7 (TIPF e-fl 06 e documentos - e-fls. 178 e ss.)
Em relação a este item, não há nenhuma explicação da Autoridade no Relatório
Fiscal. O único parágrafo que se refere ao item 2.7:
7.3) – As informações e documentações discriminadas no TERMO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL (Fls. 002 a 323) obtidas de MILTON JOSÉ BORGUETTI
(item 1.3), CLAUDIO ANDRÉ ISHIKAWA (item 1.4), HIGUIBERTO NATALINO
REBELLO e ADEMAR BACHI (item 1.5), GRANSETE – INDUSTRIA E
COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA (item 2.7), HIROSHI SATO (item 2.8) e
PEDRO TADAYUKI GOHARA (item 2.10) comprovam que o sujeito passivo efetuou
vendas de produtos agrícolas aos citados contribuintes diligenciados.
Consta do TIPF:

2.7) — A funcionária MARCELA YOSHIKO MORIYA KIMURA funcionária da
GRANSETE — INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA —
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

CNPJ 07.434.227/0001-94, declarou em relação aos depósitos totalizando R$
1.461.869,24, na conta da NUTRIVAP, que:
"Os pagamentos referem-se a compras de soja que empresa fazia com
intermediação de Diego Urbano, da empresa NUTRISOJA. As notas fiscais eram
emitidas por diversas empresas, talvez até tenha uma nota fiscal da Nutrivap, sendo
que as empresas apresentavam "Carta de Quitação" dos valores pagos .e que foram
depositados na conta da NUTRIVAP. Diego era quem indicava o número da conta
bancária para o depósito. A. diligenciada não pagava comissão, acreditando que a
comissão era pagã pelo fornecedor emitente da nota fiscal." O teor da declaração
está confirmado pelo Diretor Administrativo Kenji Amano no documento
encaminhado em 26/11/2012, juntamente com os documentos comprobatórios.
Os depósitos foram realizados na conta da NUTRIPAV.
Observa-se que a “intermediação” era feita pelo Sr. Diego Urbano.
Mais uma vez há a declaração que a diligenciada não pagava “comissão”,
porquanto a nota fiscal e a mercadoria era enviada direto do fornecedor.
Ou seja, não há vínculo com a recorrente, tampouco ser a operação de “venda”.
Os documentos constam das fls. 178 a 195.
A empresa GRANSETE INDUSTRI E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS
LTDA - EPP, diligenciada, informou os depósitos bancários em relação as transações realizadas
com a “intermediação da NUTRISOJA e NUTRIPAV”.
Há os demonstrativos para instrução de pagamento em nome da NUTRISOJA (cf.
e-fls. 187 e ss.), mas os valores eram pagos na em favor da NUTRIPAV, empresa que emitia as
notas fiscais.

TIPF – item 2.8 (TIPF e-fl. 08; documentos e-fls. 197 e ss.)
2.8) — O produtor rural HIROSHI SATO, em relação aos TED totalizando R$
419.188,76, declarou que: Como não recordava do nome NUTRIVAP, telefonou para o
corretor João Urbano, no telefone número 3478-4536, da empresa NUTRISOJA,
acreditando que a NUTRIVAP fosse deles. Primeiro conversou com Cláudio André
Ishikawa, funcionário. Depois conversou com Diego, filho de João Urbano, indagando
sobre os pagamentos acima que foram feitos para a NUTRIVAP, sendo que eles
"ficaram de ver". Declarou também que "acredita que os pagamentos sejam de compra
de milho ou de sorgo. Negocia as compras com os corretores João Urbano e seu filho
Diego Urbano, que tem a empresa de representação chamada NUTRISOJA".
Posteriormente encaminhou documento afirmando que realizou operações de compra de
milho e sorgo em grãos com a empresa NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE
DE ALIMENTOS LTDA, porém as notas fiscais não são da vendedora (Nutrivap). A
respeito do funcionário Cláudio André lshikawa, funcionário da NUTRISOJA que
atendeu o telefonema do declarante HIROSHI SATO, foi objeto de diligência por
ocasião da execução do MPF -1800-2011-01558-2 em nome de APARECIDA DOS
SANTOS LIMA (vide item 1.4).
Destaco itens 3 e 4, do Termo de Declarações (e-fls. 198-199):
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

3) Sempre compra matéria-prima através de corretores, sendo que as vezes a comissão é
por conta do fornecedor e às vezes a comissão é paga diretamente para o corretor pelo
declarante;
4) Costuma efetuar os pagamentos pelo "cabeçalho da nota", ou seja, para a empresa
emitente da nota fiscal. Uma vez até discutiu com Diego que solicitou que o pagamento
fosse feito para a NUTRIVAP, empresa diferente daquela emitente da nota fiscal, e,acha
que acabou consentindo e pagando para a NUTRIVAP.
Destaco também os itens abaixo do esclarecimento apresentado referente ao
Termo de Declarações acima (e-fl. 200):
1. Conforme TERMO DE DECLARAÇÕES em anexo; ressalta que de fato realizou
operações de compra de milho e sorgo em grãos com a empresa NUTRIVAP [sic]
COMÉRCIO E TRANSPORTE DE ALUVIENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
11.166.547/0001-88, sendo estes produtos utilizados para fabricação de ração que são
totalmente destinados para a alimentação das galinhas poedeiras de sua granja avícola.
2. Esclarece que apesar de na maioria das compras efetuadas realiza os pagamentos para
o emitente da notas fiscal, mas que neste caso especifico foi orientado pelos
CORRETORES a efetuar o pagamento para empresa supra citada, mas sabendo precisar
com exatidão o motivo desta operação ter sido realizado nesta forma.
Apresenta planilhas com dados de notas fiscais emitidas por terceiros.
Mais uma evidência de que as operações se referem à corretagem, e não de
compra e vendas. Também, muito difícil vincular as operações à recorrente com esses elementos
apresentados.

TIPF – item 2.10 (TIPF e-fl. 09; documentos e-fls. 217 e ss.)
2.10) — O produtor rural PEDRO TADAYUKI GOHARA, em relação às
transferências totalizando R$ 233.829,65, declarou que:
"Os pagamentos referem-se a aquisições de milho. O milho geralmente é comprado
através de corretores, tais como Mateus Hamada, conforme o documento denominado
"Confirmação de Venda", que ora exibe. Não mantém contato com a empresa que
fornece o milho, apenas negocia o preço e quantidade com o corretor. Depois de
recebido o produto faz o pagamento na conta bancária indicada pelo corretor." Declarou
também: "Sobre o fato de nas informações complementares da nota fiscal emitida pela
empresa COPRAMIL, constar a expressão "REF CONTRATO 20/NUTRISOJA",
esclareceu que conhece a empresa NUTRISOJA, com sede nesta cidade e que revenda
insumos para ração de animais, sendo que anteriormente Mateus, trabalhava no
escritório da Nutrisoja, mas atualmente, aparentemente Mateus saiu da Nutrisoja.
Apesar de afirmar que conhece a empresa NUTRISOJA, observa-se que o Termo
de Declarações (e-fls. 218 e ss.) se refere à NUTRIPAV, conforme recorte da imagem abaixo:
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Destaco ainda informações do item 2:

Mais uma vez, não há como vincular as operações à autuada, ora recorrente.

TIPF – item 2.11
2.11) — As empresas SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA (R$ 269.954,71),
FAROLEO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (R$ 2.142.124,51),
MULTIOLEOS OLEOS E FARELOS LTDA (R$ 4.519.101,01) e GRANSETE
INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA (R$ 165.097,11 vide item
2.7), encaminharam cópias das notas fiscais emitidas pela. NUTRIVAP, totalizando R$
7.096.277,34, - devidamente discriminada na relação anexa.

Relatório Fiscal – item 8
8) – As transferências bancárias a seguir discriminadas, evidenciam que os recursos
movimentados nas contas de APARECIDA DOS SANTOS LIMA e da NUTRIVAP
COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA, são do sujeito passivo:
8.1) – Transferência bancária no dia 28/12/2009, de R$ 300.000,00 da conta
10068381, Ag. 308 do Banco Santander, em nome de APARECIDA DOS SANTOS
LIMA, para a conta 10066-8, agência 2102-4, do Banco Bradesco S.A., da
NUTRIVAP COMERCIO E TRANPORTE DE ALIMENTOS LTDA. (fls. 582,
668/669).
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

[ora, como evidencia que o recurso é do SP se a transferência é da Sra. Aparecida para a
Nutripav ?!]
8.2) – Transferiu R$ 891.195,92 em 03/01/2011, através das operações de saques
em 30/12/2010 dos cheques 329 (R$ 891.195,92) e 330 (R$ 300.000,00) emitidas
pela NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA. para
aquisição do Cheque O P no 2563 [sic], no valor de R$ 1.191.195,92 (Fls. 1.758 a
1.767). Este cheque foi depositado em 03/01/2011 R$ 300.000,00 na conta da
própria NUTRIVAP e R$ 891.195,92 na conta da APARECIDA DOS SANTOS
LIMA (fl. 1.767).
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL — DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Demonstrativo (Fls. 273 a 322)
Em relação à omissão de receita por presunção legal, a Autoridade Fiscal apenas
informa no Relatório Fiscal:
11) – Estamos constituindo crédito tributário através dos autos de infração, a saber:
a) – Infração 0001 – OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE – RECEITA BRUTA
MENSAL NA REVENDA DE MERCADORIA - correspondente às notas fiscais
emitidas no montante de R$ 13.203.739,21 (fls. 076 a 080, 223 a 230).
b) – Infração 0002 – OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL –
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – correspondente ao
total dos recursos movimentados de R$ 23.196.112,67, intimado a comprovar pelo
Termo de Constatação e Intimação de 22/02/2013 (fls. 273 a 322), deduzido do deposito
do dia 03/01/2011, efetuado na conta 10.066-8, ag. 2102-4, do Banco Bradesco S.A., no
valor de R$ 300.000,00, mediante resgate do cheque OP, conforme comentado no item
8.2.
Transcrevo o texto do Auto de Infração (e-fl. 2842 e ss.):
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Demonstrativo (Fls. 273 a 322).
Verifica-se a falta motivação ao respectivo lançamento. Tanto no Relatório Fiscal
quanto no Auto de Infração.
Ainda, as contas bancárias não estão em nome da Autuada:
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS MOVIMENTADOS EM
NOME DE APARECIDA DOS SANTOS LIMA E NUTRIVAP COMERCIO E
TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720870/2013-09

Situação estranha seria vincular a presunção de omissão de receita do sujeito A,
na conta do sujeito B.
Ou seja, a presunção é conclusão que o fato ocorreu a partir de outro.
No caso em questão, havendo o depósito bancário “não comprovado”, haverá a
presunção da omissão de receita. Assim, provado o fato 1 (depósito bancário), presume-se a
ocorrência do fato 2 (omissão de receita), em relação ao titular da conta corrente.
A recorrente não é a titular da conta em que se considerou a omissão de receita.
Assim, o erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídico-tributária é
um vício material que implica inequivocamente a nulidade do lançamento.
Desse modo, entendo que a exigência fiscal deve ser cancelada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por afastar as arguições preliminares e, quanto ao mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o lançamento realizado.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 5402
DF CARF MF
Original